Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702157-76.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ÍTALO ALVES PIMENTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. 1.1. A questão em evidência foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 1.2. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65 do CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes - que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP. 2. A expressiva quantidade de drogas apreendida, bem como a sua diversidade, revela a capacidade de disseminação de entorpecentes em grande escala, sendo incabível a redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar máximo previsto em lei. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65 do Código Penal, defendendo que, se a valoração das circunstâncias judiciais leva à fixação da pena-base no mínimo legal, não há óbice razoável que justifique a inaplicabilidade de atenuante que reduza a pena intermediária para aquém do mínimo legal; b) artigo 33, §4, da Lei 11.343/06, requerendo a aplicação da causa de redução, na terceira fase da dosimetria, no patamar máximo de 2/3(dois terços). Destaca que a droga apreendida apresenta menor nocividade que outros entorpecentes, sendo seu tráfico de normal reprovabilidade, ainda que em quantidade considerável, não sendo idônea a diminuição da pena apenas em 1⁄2(metade). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial verifica-se, com relação à suposta afronta ao artigo e 65 do Código Penal, que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, consta nos laudos periciais terem sido apreendidas as seguintes substâncias: item 1 – 11 unidades de 25B-NBOH (0,12g); item 2 – 60 unidades de MDA (20,27g); item 3 – 92 unidades de MDA (54,44g); item 4 – 30 unidades de MDA (11,41g); item 5 – 39 unidades de MDA (14,08g); item 6 – 20 unidades de MDA (8,31g); item 7 – 30 unidades de MDA (10,47g); item 8 – 19 unidades de MDA (6,02g); item 9 – 19 unidades de MDA (6,16g); item 10 – 30 unidades de MDA (9,9g). Logo, a expressiva quantidade de entorpecentes, bem como sua diversidade, revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incabível a redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar máximo previsto em lei. É razoável, portanto, a redução da pena em 1/2, fração intermediária, devendo ser mantida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. (ID 58917403). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023